Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-50.2017.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de taxas de consumo – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Apelo interposto fora do prazo legal, previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC – Intempestividade configurada – Aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, da Lei de Ritos – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001374-50.2017.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante CRISTIANO
CAMARGO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada PEDRO LOPES DA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-50.2017.8.26.0095 -Voto no 40327
2
VOTO No 40327
APELAÇÃO No 1001374-50.2017.8.26.0095
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RODRIGO CARLOS ALVES DE MELO
APELANTE
: CRISTIANO CAMARGO
APELADO
: PEDRO LOPES DA SILVA (ESPÓLIO)
INTERESSADO
: ANTONIO CAMARGO
COMARCA
: BROTAS
RECURSO Apelação Ação de reintegração de posse
cumulada com cobrança de taxas de consumo

Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda
Apelo interposto fora do prazo legal,
previsto
no
artigo
1.003,
§
5o,
do
CPC

Intempestividade configurada
Aplicação do disposto
no artigo 932, inciso III, da Lei de Ritos
Apelo não
conhecido.
1) Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada
com cobrança de taxas de consumo, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 170/177, cujo relatório se adota.
A apelação é de CRISTIANO CAMARGO (fls. 167/169).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, demonstrou que sempre teve posse mansa e
pacífica do imóvel, sem qualquer interrupção por 18 (dezoito) anos,
considerando que comprou o terreno em 1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-50.2017.8.26.0095 -Voto no 40327
3
Alega que “o apelante não concorda com o deferimento
do pedido de 'reintegração de posse', eis que o apelante é pessoa simples,
humilde, analfabeto, e ainda o valor do bem não era alto à época de sua
compra. Trata-se de uma cidade pequena, que era de costume 'negócios
por boca'. Se diferente fosse, o De Cujus em vida haveria de ter reivindicado
o imóvel, o que em nenhum momento ocorreu”.
Sustenta que, não há que se falar na ocorrência de
esbulho ou turbação, principalmente pelo tempo de posse do apelante, mais
que suficiente para aquisição por usucapião.
Requer que o recurso seja conhecido e provido nos
termos aduzidos.
Contrarrazões em fls. 180/187.
As partes, foram intimadas, para se manifestar sobre
eventual intempestividade do recurso de fls. 167/169, no despacho de fls.
193.
O apelado se manifestou em fls. 196/197, pleiteia que o
apelo não seja conhecido diante da sua intempestividade.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls.
170/177).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na Resolução No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-50.2017.8.26.0095 -Voto no 40327
4
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando
que,
as
partes
não
apresentaram
qualquer impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do
processo, não existe impedimento legal para que seja efetivado o
julgamento virtual.
Inicialmente, nos termos do artigo 1.010, § 3o, do
Código de Processo Civil, deve ser realizado o exame de admissibilidade do
recurso de apelação interposto por CRISTIANO CAMARGO (fls. 167/169).
Depreende-se dos autos, que a r. sentença foi proferida
em 09/06/2020, sendo disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico DJE
em 19/06/2020, conforme certidão de publicação em fls. 163 dos autos
apensos.
Assim, considerando que a efetiva publicação da r.
sentença ocorreu no primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização
no Diário de Justiça Eletrônico
DJE, conforme salientado na própria
certidão, e em harmonia com o disposto no artigo 224, § 2o, do CPC, a data
da publicação da r. sentença se deu em 22/06/2020, sendo que o prazo de
15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC) para a interposição do recurso,
começou a fluir no primeiro dia útil subsequente, conforme determina o §3o,
do artigo 224 do CPC, que corresponde a 23/06/2020.
Dessa forma, nos termos do artigo 224, “caput” do CPC,
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso terminou
em 13/07/2020, considerando que o feriado nacional do dia 09/07/2020 foi
antecipado para o dia 25/05/2020 conforme o Provimento CSM no
2.559/2020, deste E. Tribunal de Justiça.
Ocorre que, o recurso de apelação em fls. 167/169, foi
protocolado pela patrona do apelante somente no dia 18/07/2020, ou seja,
cinco dias após esgotado o prazo para tanto, de modo que fica configurada
a sua intempestividade.
Ademais, foi conferida oportunidade para o apelante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-50.2017.8.26.0095 -Voto no 40327
5
manifestar sobre a tempestividade do apelo (fls. 193), mas o recorrente
quedou-se inerte, conforme certidão em fls. 198.
Dessa forma, ante a injustificada intempestividade da
apelação apresentada por CRISTIANO CAMARGO, não se conhece do
recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelação Juízo de admissibilidade Possibilidade de
aferição dos requisitos de admissibilidade recursal
Matéria de ordem
pública
Apelação
Interposição fora do prazo legal de 15 dias

Intempestividade
Descumprimento do art. art. 1.003, §5o do CPC

Recurso não conhecido”. (AP n° 1003610-37.2018.8.26.0063; Relator Des.
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP; J. 22/10/2019).
“APELAÇÃO

Interposição
fora
do
prazo.
OCORRÊNCIA: Intempestividade caracterizada porque ultrapassado o
prazo de quinze dias para a interposição do recurso, nos termos do art.
1.003, § 5o c.c. art. 219 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (AP n°
1006941-66.2018.8.26.0438; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 13/11/2019).
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado,
serem majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada
a gratuidade de justiça (fls. 170/177).
3) Ante o exposto, não se conhece o recurso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator